Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740726-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEDIO PIRES FLOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE LEDIO PIRES FLOR contra o Banco do Brasil S/A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da sentença n. 0744931-09.2022.8.07.0001. O recorrente pediu deferimento da gratuidade de justiça por intermédio da interposição do atual agravo de instrumento. Contudo, não apresentou as comprovações necessárias para que seja concedida a gratuidade requerida. Intime-se o agravante para apresentar as comprovações da gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 15:31:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador